Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-38.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002207-38.2015.8.14.0015

APELANTE: ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002207-38.2015.8.14.0015

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e declarações declaração da vítima e da testemunha compromissada que foram coerente e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002207-38.2015.8.14.0015

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.17828300), que no dia 01/04/2015, por volta de 23hs, no município de Castanhal, o denunciado acompanhado de outo indivíduo não identificado subtraiu mediante grave ameaça 01 (um) aparelho de celular da vítima Thiago Vinicius Costa da Silva. Contudo, a vítima reagiu e com a ajuda de populares conseguiu impedir a fuga do réu, recuperando seu aparelho celular, ao passo que o seu comparsa logrou êxito na fuga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º,

II do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
21 de maio de 2015

(id.
17828309);
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.17828303)

Relatório Final do IPL. (id.17828305)

Antecedentes criminais. (id.17828305)

Defesa Preliminar. (id.16981627)

Citação do réu. (id.17828319)

Resposta à acusação. (id.17828320)

Termo de Audiência. (id. 17828327;17828338)

Mídias de audiência. (id.17828328 a 17828329; ; 7828337)

Alegações finais do Ministério Público (id.17828340)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.17828344)

A
sentença fora prolatada em 29/05/2023 (id.
17828348), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

do CPB
.

Em
razões recursais (id.
17828358)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1) Absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VI, do CPB.

Em
contrarrazões (id.
17828360), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 21103211), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, tendo em vista que o réu negou a autoria, informando que teria pego emprestado a motocicleta de seu amigo DNEVAN, para ir ao bairro Santa Helena, na companhia do seu amigo FERNANDO, onde em determinado momento FERNANDO teria pedido que o réu encostasse o veículo perto de um grupo de pessoas, não imaginando que este iria proferir um assalto, quando percebeu, ficou nervoso e tentou deixar FERNANDO no local, mas por conta do nervosismo estancou a moto e a população o pegaram.

Entendo que não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que a vítima e o policial militar que participou da ação que levou a prisão do réu, confirmaram a participação do réu na ação delitiva.

Destaque-se que a ação que levou a prisão do réu/apelante decorreu após o acionamento via NIOP sobre o linchamento de um ladrão, no qual levaram os agentes até o local dos fatos.

Ressalte-se ainda que o ofendido THIAGO VINICIUS COSTA DA SILVA, quando ouvido judicialmente declarou que o réu e seu comparsa chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, que o réu era quem conduzia a motocicleta, e o seu comparsa foi quem fez a abordagem, simulando está portando uma arma de fogo, abordou a vítima e levou o seu aparelho celular, que fora imediatamente recuperando, em razão do ofendido ter reagido e foi para cima, que eles não conseguiram sair na motocicleta.

Enquanto a testemunha compromissada PM ENEDINO ARAÚJO DÓRIA, que ratificou os fatos narrados pela vítima, e afirmou que a vítima travou luta corporal com que fugiu, enquanto que o réu que pilotava a motocicleta, fora detido, em razão da motocicleta ter estancado.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seu comparsa participou da ação delituosa, subtraindo da vítima
THIAGO VINICIUS COSTA DA SILVA
o aparelho celular, embora tenha sido recuperado imediatamente
.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima THIAGO VINICIUS COSTA DA SILVA foi contundente que foi o acusado e seu comparsa os autores do delito que foram vítima, inclusive ambos anunciando o assalto.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seu aparelho celular
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, em abordar a vítima em plena via pública, assim como a violência com que agiu com o fim de obter o objeto pessoal do ofendido, simulando inclusive este armado.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestado em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A alegação trazida pela defesa, de que o réu não tinha o conhecimento que seu comparsa iria efetuar um roubo, encontra-se isolada, diante do acervo probatório, não restando qualquer dúvida também de sua participação.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
ELDIVAN LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA,
mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024